Tribunal: TJES
Processo: 5000253-71.2025.8.08.0051
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000253-71.2025.8.08.0051
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANCORA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.
RECORRIDO: EUFRASIO CORDEIRO RIBEIRO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000253-71.2025.8.08.0051

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)

RECORRENTE: ANCORA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A

RECORRIDO: EUFRÁSIO CORDEIRO RIBEIRO

RELATOR:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. MOMENTO DO REEMBOLSO. TEMA 312 STJ. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL. CLÁUSULA PENAL. PROVA DE PREJUÍZO. DANOS MORAIS.

I – CASO EM EXAME

1 - Ação de restituição de valores cumulada com pedido de anulação de cláusula abusiva movida por consorciado desistente em face de administradora de consórcios. O autor, após pagar seis parcelas de um plano de 300 meses, solicitou a desistência por impossibilidade financeira. A pretensão inicial buscava a devolução imediata das quantias pagas com correção monetária e juros, além de indenização por danos morais.

2 - A sentença de primeiro grau determinou a restituição imediata com retenção de apenas 0,24% a título de taxa de administração.

3 - A administradora recorre pleiteando a reforma do julgado para que a restituição ocorra apenas ao final do grupo, conforme a Lei nº 11.795/08.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber:

4 - Se a restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente deve ocorrer de forma imediata ou em até 30 dias após o encerramento do grupo ou contemplação da cota.

5 - Se é devida a retenção da taxa de administração de forma integral ou proporcional ao tempo de permanência.

6 - Se a cláusula penal pode ser aplicada sem a prova de prejuízo efetivo ao grupo.

7 - Se a retenção de valores gera dano moral indenizável.

III – RAZÕES DE DECIDIR

8 - O momento da restituição deve observar o Tema 312 do STJ (REsp 1.119.300/RS) e o Enunciado nº 25 da Turma de Uniformização do TJES, que determinam que a devolução das parcelas ao participante desistente ocorra em até 30 dias após o encerramento do plano ou mediante contemplação por sorteio.

9 - Os juros de mora devem incidir apenas a partir do 31º dia após o encerramento do grupo, momento em que se configura a mora da administradora.

10 - A taxa de administração deve ser retida de forma proporcional ao período de permanência no grupo, sob pena de onerosidade excessiva ao consumidor (Art. 51, IV, CDC) e enriquecimento sem causa da administradora por serviço não prestado integralmente.

11 - A cláusula penal é abusiva quando não há comprovação cabal de prejuízo efetivo causado ao grupo consorciado com a saída do participante.

12 - O mero descumprimento contratual ou a retenção de valores com base em cláusulas posteriormente anuladas não configuram, por si sós, dano moral indenizável, inexistindo prova de vício de consentimento ou lesão a direito da personalidade.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese firmada:
A restituição de valores vertidos por consorciado desistente deve ocorrer em até trinta dias do encerramento do plano ou contemplação da cota, com incidência de taxa de administração proporcional ao tempo de permanência e afastamento de cláusula penal na ausência de prova de prejuízo ao grupo

PROJETO DE VOTO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
ANCORA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a restituição imediata dos valores pagos pelo consorciado desistente, com dedução apenas da taxa de administração proporcional.

O autor narrou que aderiu a uma cota de consórcio (Grupo 001008, Cota 0044-00) com plano de 300 meses. Após o pagamento de 06 parcelas, totalizando R$ 8.556,18, solicitou a desistência por impossibilidade financeira. Sustentou a abusividade das cláusulas penais que somavam 35,6% de retenção e pleiteou a restituição imediata dos valores corrigidos.

A requerida, em sua contestação, defendeu a legalidade do contrato, sustentando que a devolução deve ocorrer apenas mediante contemplação ou ao final do grupo, com as deduções contratuais previstas.

O juízo de origem proferiu sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos. Determinou a
restituição imediata
do valor de R$ 8.556,18, descontando apenas a taxa de administração proporcional ao tempo de permanência (0,24%), declarando nulas as demais cláusulas penais e encargos. O pedido de danos morais foi indeferido.

Inconformada, a recorrente (
ÂNCORA
) interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença, especialmente quanto ao momento da restituição, defendendo a aplicação do Tema 312 do STJ.

Foram apresentadas contrarrazões pelo recorrido, defendendo a manutenção da sentença.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

I - Juízo de Admissibilidade

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos na Lei nº 9.099/95.

Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo.

II - DO MÉRITO

Do Momento da Restituição e dos Juros de Mora

Trata-se de controvérsia acerca do momento da restituição das parcelas pagas por desistente de consórcio. In casu, a
ratio decidendi
que levou à construção da tese jurídica do Tema 312 do STJ aplica-se à controvérsia, estabelecendo que a obrigação de restituir os valores permanece ao final do plano.

Assiste razão à Recorrente quanto ao prazo de devolução. A jurisprudência consolidou-se no sentido de que a restituição das parcelas pagas pelo participante desistente deve ocorrer em até 30 dias após o encerramento do plano.

In casu, a
ratio decidendi
do
Tema 312 do STJ
aplica-se à controvérsia, estando em consonância com o
Enunciado nº 25 da Turma de Uniformização do TJES
:

É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO. SUPERADO O IRDR Nº 22/2015.
(g.n)

Percebe-se, portanto, que, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas do TJES nº 22/2015, foi superado, não devendo haver a restituição imediata dos valores, mas sim 30 (trinta) dias após o encerramento do plano do consórcio.

Portanto,
a sentença deve ser reformada
para que a restituição ocorra em até 30 (trinta) dias após o encerramento do plano ou mediante contemplação da cota excluída, o que ocorrer primeiro.

Consequentemente, os
juros de mora
devem incidir apenas após o trigésimo dia do encerramento do grupo, momento em que se configura a mora da administradora (AgRg no REsp 1242752/GO).

Da Taxa de Administração Proporcional

e Cláusula Penal

Quanto à taxa de administração, embora o STJ reconheça a liberdade das administradoras para fixarem os percentuais (AgInt no AREsp 1141328/DF),

Súmula 538-STJ: As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento.

“As administradoras de consórcio possuem liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei n. 8.177/1991 e da Circular n. 2.766/1997 do BACEN, não sendo considerada ilegal ou abusiva taxa fixada em percentual superior a 10% (dez por cento)”

Porém, é necessária a análise sob a ótica do CDC que impõe o equilíbrio contratual.

O autor permaneceu no grupo por apenas 06 meses (plano de 300 meses). A cobrança da taxa integral por um serviço que não será prestado integralmente configura onerosidade excessiva.

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. BEM MÓVEL. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO, GRUPO JÁ ENCERRADO. PERCENTUAIS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E MULTA CONTRATUAL DEVEM INCIDIR SOBRE O EFETIVAMENTE PAGO PELO CONSORCIADO DESISTENTE. PAGAMENTO DE 10 PARCELAS.” (TJRS. Recurso Cível, Nº 71009875857, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em: 30-03-2021)

Assim, mantenho o entendimento da sentença que limitou a dedução ao período de permanência (
0,24%
), incidindo sobre o valor efetivamente pago, e não sobre o valor total do contrato.

Ademais, ressalto que este tem sido o entendimento desta Turma, vejamos:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DESISTÊNCIA DO CONSÓRCIO. TEMA 312 DO STJ. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR OS VALORES AOS PARTICIPANTES PERMANECE AO FINAL DO PLANO. A MERA RESCISÃO DO CONTRATO NÃO GERA PARA O PARTICIPANTE O DIREITO À RESTITUIÇÃO IMEDIATA. A RESTITUIÇÃO DEVE OCORRER IMEDIATAMENTE APÓS O FINAL DO PLANO.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL. CLÁUSULA PENAL ABUSIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(RECURSO INOMINADO Nº 5000148-22.2022.8.08.0012 RECORRENTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

RECORRIDO: JANAINA MILENA DA SILVA MAGALHAES. RELATOR: DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS. Dje 23/03/2023.) (g.n)

Quanto à cláusula penal, a sua incidência da cláusula penal exige a prova do efetivo prejuízo causado ao grupo de consorciados pela desistência do autor.

Não havendo nos autos comprovação de tal prejuízo pela Administradora, a cláusula deve ser declarada nula, conforme entendimento pacificado nesta Turma Recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença tão somente para:

1 - ESTABELECER
que a restituição dos valores ocorra em até 30 (trinta) dias após o encerramento do plano ou mediante contemplação por sorteio da cota excluída;

2 - DETERMINAR
que os juros de mora de 1% ao mês incidam a partir do 31º dia após o encerramento do grupo.

3 - MANTER
os demais termos da sentença, inclusive quanto à nulidade da cláusula penal e a retenção da taxa de administração de forma proporcional (0,24%).

Sem custas e honorários, ante o provimento parcial (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

André L. Q. Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)